Tribunal: TJSP
Processo: 0001955-86.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, Receptação e associação criminosa – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e arts. 180, caput, e 288, ambos do Código Penal (Mariana), e art. 288 do Código Penal (Nerisvaldo e Paulo).
Recurso de Mariana – busca absolvição pelo art. 386-IV, CPP ou prisão domiciliar.
Recurso de Nerisvaldo – busca absolvição por falta de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, Receptação e associação criminosa – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e arts. 180, caput, e 288, ambos do Código Penal (Mariana), e art. 288 do Código Penal (Nerisvaldo e Paulo).
Recurso de Mariana – busca absolvição pelo art. 386-IV, CPP ou prisão domiciliar.
Recurso de Nerisvaldo – busca absolvição por falta de provas.
Recurso de Paulo – busca, em preliminar, concessão de justiça gratuita, e a nulidade da sentença por violação do princípio da presunção de inocência. No mérito, absolvição (arts.386-II, III e IV, do CPP), ou a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, penas substitutivas, pena-base mínima, detração penal e regime inicial aberto.
Pleito de justiça gratuita – já atendido na r. sentença.
Pleito de nulidade – rejeitado
Pleito de aplicação do art.89 da Lei n.9099/95 – não ofertado pelo Ministério Público, por falta de preenchimento de requisitos legais.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de um 'tijolo' de maconha (peso de 01quilo e 288 gramas), e de 03 veículos produtos de crime. Denúncia anônima registrada informando presença de caminhão estacionado dentro do sítio. Policiais Militares que se dirigiram ao local, avistaram o caminhão no sítio indicado, consultaram a placa, que indicava ser produto de roubo. Réu Thiago que foi visto saindo do sítio, tentou fuga, mas foi abordado. Dentro do imóvel estava a ré Mariana, esposa de Thiago. Dentro do sítio localizaram mais um caminhão também produto de crime de roubo e um auto Fiat/Doblô, igualmente produto de crime. Localização de um 'tijolo' de maconha dentro da moradia, atrás de um televisor. Ao saírem do sítio para encaminhamento dos detidos, chegaram ao local dois veículos, sendo um Fiat/Palio ocupado por José, Lindomar e Carlos, e um Hyundai/HB-20 conduzido por Milton e com os réus Nerisvaldo e Paulo. Dentro do auto HB-20 localização de dois pares de placas automotivas e ferramentas que servem para adulteração, inclusive lixadeiras. Localização de dinheiro dentro do auto Palio. Veículo HB-20 que também era produto de crime.
Tráfico evidenciado pelo conjunto probatório.
Delito de receptação - Alegação de não conhecimento da origem dos veículos isolada nos autos - circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a manutenção da condenação.
Delito de associação criminosa – demonstrado por todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive pela organização e divisão de tarefas.
Dosimetria – Mariana e Thiago (art.33,LT): pena-base justificadamente exasperada. Sem alteração na segunda fase. Vedado o redutor de pena na terceira fase. Para os arts.288 e 180, do Código Penal, justificada exasperação das penas-base, sem alterações nas demais fases. Concurso material de delitos.
Dosimetria – Paulo e Nerisvaldo (art.288, CP)- penas-base justificadamente exasperadas, sem alteração nas demais fases.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do preenchimento dos requisitos legais.
Regimes prisionais mantidos.
Não cabimento de prisão domiciliar para Mariana.
Detração penal – deve ser analisado pelo MM. Juízo das Execuções criminais.
Preliminares rejeitadas.
Recursos Defensivos improvidos.
Oportunamente, expedição de mandados de prisão, aos sentenciados Nerisvaldo e Paulo Roberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001955-86.2018.8.26.0535, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes
MARIANA GOMES DO NASCIMENTO, NERISVALDO BEZERRA DA SILVA
e PAULO ROBERTO DE ALCÂNTARA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a matéria preliminar e, no mérito, negaram provimento aos
recursos Defensivos, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão (regime inicial
semiaberto) aos sentenciados Paulo Roberto de Alcântara Silveira e Nerisvaldo
Bezerra da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
2
Voto no 12.285
Apelação no 0001955-86.2018.8.26.0535
Comarca: Mairiporã 1a. Vara Judicial
Apelantes: 1. Mariana Gomes do Nascimento (presa)

2. Paulo Roberto de Alcântara Silveira
(solto pelo C. STJ fls. 1043/1047)

3. Nerisvaldo Bezerra da Silva
(solto pelo C. STJ fls.1031/1033 e 1043/1047)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus condenados: (não recorreram trânsito em julgado às fls. 1124 e
fls.1142)
Thiago Henrique de Souza Adriano
Milton Borges
Apelação criminal
Tráfico de drogas, Receptação e
associação criminosa Sentença condenatória pelo art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, e arts. 180, caput, e 288, ambos
do Código Penal (Mariana), e art. 288 do Código Penal
(Nerisvaldo e Paulo).
Recurso de Mariana busca absolvição pelo art. 386-IV,
CPP ou prisão domiciliar.
Recurso de Nerisvaldo
busca absolvição por falta de
provas.
Recurso de Paulo
busca, em preliminar, concessão de
justiça gratuita, e a nulidade da sentença por violação do
princípio da presunção de inocência. No mérito, absolvição
(arts.386-II, III e IV, do CPP), ou a concessão do benefício
da suspensão condicional do processo, penas substitutivas,
pena-base mínima, detração penal e regime inicial aberto.
Pleito de justiça gratuita já atendido na r. sentença.
Pleito de nulidade rejeitado
Pleito de aplicação do art.89 da Lei n.9099/95
não ofertado pelo Ministério Público, por falta de
preenchimento de requisitos legais.
Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas
Apreensão de um 'tijolo' de maconha (peso de 01quilo e 288
gramas), e de 03 veículos produtos de crime. Denúncia
anônima registrada informando presença de caminhão
estacionado dentro do sítio. Policiais Militares que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
3
dirigiram ao local, avistaram o caminhão no sítio indicado,
consultaram a placa, que indicava ser produto de roubo. Réu
Thiago que foi visto saindo do sítio, tentou fuga, mas foi
abordado. Dentro do imóvel estava a ré Mariana, esposa de
Thiago. Dentro do sítio localizaram mais um caminhão
também produto de crime de roubo e um auto Fiat/Doblô,
igualmente produto de crime. Localização de um 'tijolo' de
maconha dentro da moradia, atrás de um televisor. Ao
saírem do sítio para encaminhamento dos detidos, chegaram
ao local dois veículos, sendo um Fiat/Palio ocupado por
José, Lindomar e Carlos, e um Hyundai/HB-20 conduzido
por Milton e com os réus Nerisvaldo e Paulo. Dentro do
auto HB-20 localização de dois pares de placas automotivas
e ferramentas que servem para adulteração, inclusive
lixadeiras. Localização de dinheiro dentro do auto Palio.
Veículo HB-20 que também era produto de crime.
Tráfico evidenciado pelo conjunto probatório.
Delito de receptação - Alegação de não conhecimento da
origem dos veículos isolada nos autos - circunstâncias que
demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal,
sendo de rigor a manutenção da condenação.
Delito de associação criminosa demonstrado por todas as
circunstâncias do caso concreto, inclusive pela organização
e divisão de tarefas.
Dosimetria
Mariana e Thiago (art.33,LT): pena-base
justificadamente exasperada. Sem alteração na segunda fase.
Vedado o redutor de pena na terceira fase. Para os arts.288 e
180, do Código Penal, justificada exasperação das penas-
base, sem alterações nas demais fases. Concurso material de
delitos.
Dosimetria Paulo e Nerisvaldo (art.288, CP)- penas-base
justificadamente exasperadas, sem alteração nas demais
fases.
Não cabimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por ausência do
preenchimento dos requisitos legais.
Regimes prisionais mantidos.
Não cabimento de prisão domiciliar para Mariana.
Detração penal deve ser analisado pelo MM. Juízo das
Execuções criminais.
Preliminares rejeitadas.
Recursos Defensivos improvidos.
Oportunamente, expedição de mandados de prisão, aos
sentenciados Nerisvaldo e Paulo Roberto.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 939/985, prolatada
1 Publicada em cartório em 08.05.2019 fls. 986

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
4
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cristiano Cesar Ceolin, ora adotado, acrescento que:
Mariana Gomes do Nascimento e Thiago Henrique de
Souza Adriano foram condenados, cada um, às penas 08 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e nos arts.
180, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.
Milton Borges foi condenado à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no art.180, do Código Penal.
Paulo Roberto de Alcântara Silveira e Nerisvaldo
Bezerra da Silva foram condenados, cada um, às penas de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursos no art. 288, caput, do Código
Penal.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Em embargos de declaração (fls. 1009/1011),
recebidos como requerimento, deferido em parte, para constar, quanto ao
sentenciado MILTON, a tipificação 'art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal', justificando-
se o regime prisional fixado (semiaberto).
O C. STJ (fls. 1030/1033 e 1043/1047) concedeu
liminar para revogar a prisão do Paciente NERISVALDO BEZERRA DA
SILVA, confirmando a ordem para tal Paciente, extensiva ao sentenciado
PAULO ROBERTO DE ALCÂNTARA SILVEIRA.
Não houve recurso Ministerial (trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
5
fls. 1124).
Inconformada, recorreu a Defesa de Paulo Roberto de
Alcântara Silveira (fls. 1040 e 1194/1224). Busca: (1) justiça gratuita, (2) nulidade
da r. sentença pelo princípio da inocência, (3) absolvição nos termos do art. 386-III,
VII, II, do CPP, (4) aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/95, (5) penas substitutivas,
(6) reajuste da pena-base para o mínimo legal, (7) detração penal, (8) regime inicial
aberto.
Contrarrazões Ministeriais às fls. 1243/1246.
Recorreu a Defesa de Nerisvaldo Bezerra da Silva
(fls. 1041 e fls. 1157/1162). Busca, em resumo, absolvição por falta de provas.
Recorreu
a
Defesa
de
Mariana
Gomes
do
Nascimento (fls. 1086/1094). Busca, em resumo, absolvição nos termos do art.386-
VI do CPP, ou a fixação de regime prisional domiciliar.
Contrarrazões Ministeriais às fls. 1165/1170.
Processados os recursos, os autos subiram a esta E.
Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição
das preliminares e pelo improvimento dos apelos Defensivos (fls. 1254/1264).
É o relatório.
Preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
6
Quanto ao pleito de gratuidade, verifica-se que a r.
sentença a deferiu, conforme fls. 985. Assim, o pleito está prejudicado.
Quanto ao pleito de nulidade da r. sentença, em razão
do 'princípio da inocência', este se confunde com o mérito e com ele será analisado.
E ́ de se observar, de todo modo, que a r. sentença bem analisou os autos, formando-
se a convicção do douto Magistrado sentenciante, de forma fundamentada.
Mérito
Consta da denúncia que aos 22 de agosto de 2018, às
15.00 horas, na Alameda Amor Perfeito, 614, sítio, Caceia, Jardim Socimar, comarca
de Mairiporã, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO e MARIANA
GOMES DO NASCIMENTO2, previamente ajustados e com unidade de
propósitos, adquiriram e ocultavam, para fins de tráfico, 01 quilo e 288 gramas de
maconha, sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão (fls. 28/31) e laudo de constatação (fls. 34/35).
Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO e MARIANA GOMES DO
NASCIMENTO, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ocultavam,
em proveito comum, o caminhão Ford/Cargo 2422, placas DYB-6606, o caminhão
Ford/Cargo 816S, placas OPX-5226, e um veículo Fiat/Doblô vermelho placas EFC
5023, todos provenientes de crimes de roubo ou furto, respectivamente, conforme
documentos de fls. 142, 145 e 157.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO, MARIANA GOMES DO
NASCIMENTO, MILTON BORGES, PAULO ROBERTO DE ALCANTARA
2 Mariana RG 52.807.345/SP , nascida em 01.01.1994, desempregada (fls. 09). Solteira, 2o grau
incompleto (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
7
SILVEIRA3 e NERISVALDO BEZERRA DA SILVA associaram-se para o fim
específico de cometer crimes de receptação (art. 180, do Código Penal).
Por fim, consta que nas circunstâncias de tempo e lugar
acima referidos, MILTON BORGES conduzia em proveito próprio o veículo
Hyundai HB20, vermelho, placas NOG 6853, coisa que sabia ser produto de crime.
Segundo o apurado, na data dos fatos, Policiais
Militares em patrulhamento de rotina foram informados, via rádio, de que havia um
caminhão estacionado em um sítio no local acima referido, que era produto do crime
de roubo.
Após se deslocarem ao endereço mencionado, os
Policiais Militares avistaram, no interior do sítio, o caminhão Ford/Cargo placas
DYB-6606.
Realizada consulta, via PRODESP, foi constatado que
o referido veículo era proveniente do crime de roubo ocorrido no dia 20.08.2018, na
cidade de Itaquaquecetuba, conforme boletim de ocorrência n. 4953/2018 (fls.
24/25).
Neste momento, THIAGO tentou fugir, quando notou a
presença da Polícia, mas logo em seguida foi abordado. Dentro do imóvel foi
encontrada a denunciada MARIANA, que afirmou ser esposa de THIAGO.
Em vistoria dentro do sítio, foram localizados mais dois
veículos: caminhão Ford/Cargo 816S, placas OPX-5226, também produto de roubo
ocorrido na cidade de Itaquaquecetuba, conforme boletim de ocorrência, 4953/2018
(fls. 24/25), bem como o auto Fiat/Doblô, também proveniente de crime, conforme
3 Paulo natural de Salvador/BA, nascido em 13.07.1962, comerciante, declarou endereço em
Salvador/BA. (FLS. 11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
8
boletim de ocorrência a fls. 157.
Em continuidade, ainda no interior do sítio, tanto
THIAGO quanto MARIANA afirmaram que havia drogas na casa, as quais foram
localizadas na sala, através do televisor, sendo, na ocasião, apreendido mais de um
quilo de maconha, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 28/32.
Pela quantidade das drogas e a forma onde foram
localizadas, percebe-se que as drogas eram propriedades dos denunciados THIAGO
e MARIANA e eram destinadas ao tráfico ilícito.
No instante em que os Policiais Militares se
preparavam para deixar o sítio, com o propósito de conduzir os denunciados
THIAGO e MARIANA para a unidade policial, 02 (dois) veículos estacionaram em
frente ao sítio: o auto Fiat/Palio ocupado por José Roberto Vital Saturnino
(motorista), Carlos Roberto dos Santos e Lindomar Martins de Souza e o auto
Hyundai HB 20, conduzido pelo denunciado MILTON, mais PAULO e
NERIVALDO como ocupantes.
Nada de irregular foi encontrado com o veículo
Fiat/Palio. Contudo, no outro veículo (HB 20) foram encontradas diversas
ferramentas, dentre as quais ferramentas para cortar ferro, além das placas de outros
veículos.
Indagado pelos Policiais, o denunciado MILTON
afirmou que as placas eram destinadas aos veículos roubados. Realizadas pesquisas,
foi constatado que também o veículo HB 20 era produto de crime, bem como que
sinais identificadores estavam adulterados, conforme documento a fls. 144.
Os denunciados PAULO e NERISVALDO estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
9
dentro do veículo Hyundai HB 20, junto com MILTON, e estavam se dirigindo ao
sítio, com o veículo cheio de ferramentas, com o propósito deliberado de tentar
esconder os veículos provenientes de diversos crimes patrimoniais que estavam
localizados dentro do sítio.
Ademais, pela forma e estrutura como estavam
organizados, quais sejam, local destinado como esconderijo para os veículos
roubados (sítio), diversas ferramentas que seriam usadas para que os veículos fossem
desmontados, bem como aqueles que seriam responsáveis pela guarda e desmonte
dos bens, comprovou-se que a associação criminosa com posta pelos denunciados
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO, MARIANA GOMES DO
NASCIMENTO, MILTON BORGES, PAULO ROBERTO DE ALCANTARA
SILVEIRA e NERISVALDO BEZERRA DA SILVA, a qual possuía estabilidade
e permanência, bem como com notável organização, destinando-se à prática de
delitos.
Demonstrando o propósito firme e deliberado dos
denunciados quando de sua associação cometer crimes observa-se que há perfeita
divisão de tarefas entre os integrantes do bando.
A exordial acusatória foi recebida em 30.08.2018 (fls.
460/461)
A materialidade dos delitos restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (fls. 15/234, 24/275, 28/306,
171/1727 e 794/7958, auto de exibição e apreensão (fls. 31/35)9, auto de entrega (fls.
fls. 172), laudo de constatação provisória (fls. 37/39), laudo de descrição de objeto
4 Referente aos entorpecentes.
5 Referente a um roubo
6 Referente a um roubo em residência
7 Referente à localização do auto Fiat/Doblô
8 Referente à localização do auto Hyundai HB 20
9 04 placas de veículos, duas de cada veículo, 32 lixas diversas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
10
(fls. 655/656, 657/658, 661/662), laudo de exame de peça (fls. 659/660, 663/664,
665/666, 667/668), laudo de exame químico-toxicológico positivo para maconha (fls.
691/693 e 797/799), laudo de identificação veicular (fls. 800/805), tudo em
consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Narra o auto de prisão em flagrante, datado de
22.08.2018, que foram detidos (1) José Roberto Vidal Sarturnino, (2) Carlos Roberto
dos Santos, (3) MARIANA GOMES DO NASCIMENTO, (4) Milton Borges10, (5)
PAULO ROBERTO DE ALCANTARA SILVEIRA11, (6) Lindomar Martins de
Souza, (7) NERISVALDO BEZERRA DA SILVA12, (8) Thiago Henrique Souza
Adriano, acusados de prática de associação criminosa, ocultando veículos roubados,
e guardando cerca de 1.200 gramas de maconha, que estavam junto com os referidos
carro, dentro do sítio localizado na Alameda Amor Perfeito, 614, Caceia, cidade de
Mairiporã (fls. 02).
Em delegacia, MARIANA apresentou a seguinte
versão: é companheira do também detido THIAGO HENRIQUE SOUZA ADRIANO,
e não possuem filhos em comum. Tem uma filha de outro relacionamento, que
convive com sua genitora. No começo do mês de agosto de 2018, veio para
Mairiporã com THIAGO, e 'José Carlos' lhes ofereceu oportunidade de cuidarem do
sítio dele, até que juntassem dinheiro suficiente. Iam até essa chácara só para dormir
10 Milton
folha de antecedentes (fls. 560/562): cumprida pena por porte ilegal de arma em
04.05.2013; condenação pelo art.180, CP (trânsito em julgado para o réu em 03.01.2005); absolvição
pelo art.180, CP (23a.V.CrimSP); processo pelo art.180, CP (27a.V.CrimSP); este processo
(condenado pelos arts.180 e 288 CP).
11 Paulo nascido em Salvador/BA, declarou endereço em Salvador/BA, nascido em 13.07.1962,
comerciante fls. 11. Registros criminais de São Paulo (fls. 566/567): este processo.
12 Nerisvaldo
nascido em Arapiraca/AL, declarou endereço em Mairiporã/SP, nascido em
28.12.1985, borracheiro
fls. 13. Registros criminais (fls. 563/565):condenado por receptação
qualificada em Mairiporã (pena cumprida em 23.02.2016); processo em Mairiporã (155 qualificado,
244-B do ECA, art. 347 do CP eart.15 da Lei de Armas),concedida liberdade provisória; processo em
Mairiporã (art. 14 lei de armas susp. art. 366, CP); processo em Mairiporã (art. 180, 288 e 311, CP
em andamento); estes autos; processo em Mairiporã (art. 121 CP duas vezes, e art.16Armas em
andamento); processo JEC Mairiporã (transação penal); processo Mairiporã (art. 14 Armas

condenado com trânsito em julgado para a defesa em 30.01.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
11
e quando iam, não tinha ninguém. Nunca encontraram ninguém na chácara. Na
madrugada de 22.08.2018 chegaram dois caminhões nesse sítio e os motoristas
pararam dentro do quintal. Um deles se identificou como sendo 'Alagoano' e só
conversaram com o THIAGO, e não sabe se eles deixaram alguma coisa com Thiago,
porque estava 'quase dormindo'. Por volta de maio dia os Policiais Militares
chegaram ao sítio e alguns estavam 'sem farda', e começaram a vasculhar o sítio.
THAGO apontou onde havia drogas escondidas no sítio, não sabendo precisar onde
estavam. THIAGO não havia lhe dito onde havia drogas no sítio e não fazia idéia de
que os caminhões eram roubados. Os Policiais ficaram a tarde toda no sítio e então
resolveram conduzi-los para a delegacia, mas antes disso, por volta de 17.00 horas,
chegaram no sítio 02 carros que não sabe precisar, cujos ocupantes foram abordados
pelos Policiais Militares e também trazidos para a delegacia. Não conhece José
Roberto Vital Saturnino, Carlos Roberto dos Santos, Milton Borges, Paulo Roberto
de Alcântara Silveira, Lindomar Martins de Souza e Nerisvaldo Bezerra da Silva (fls.
09).
O detido THIAGO, em delegacia, apresentou a seguinte
versão: é companheiro de MARIANA há um ano. Há 15 dias se mudaram para o
sítio na Estrada da Caceia, e ali foram abordados pelos Policiais Militares. Estavam
procurando serviço e só iam ao sítio para dormirem. Quem lhes disponibilizou o
sítio foi 'José', e ele não estava lá quando os Policiais chegaram, mas chegou depois
e não foi trazido para a delegacia. Quanto aos demais detidos só conhece
NERISVALDO, vulgo 'Lagoa', e LINDOMAR, sendo que os conhecera 04 dias antes
porque eles vendem roupas na região. Na madrugada de ontem chegaram 03
caminhões e um carro Fiat/Doblô no sítio, sendo que não conhecia os motoristas.
Era tarde e não os questionou por que motivo deixaram esses veículos no sítio. Em
nenhum momento lhe foi entregue qualquer tipo de droga. Na manhã de hoje,
Policiais Militares com farda e 'sem farda', um deles que ouviu dizer que era
'Tenente Carbonari', o abordaram dentro do sítio e em seguida eles localizaram
drogas na parte de baixo do sítio. Não sabia que os caminhões eram roubados e nem
que tinha drogas no sítio (fls. 14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
12
Em delegacia, NERISVALDO apresentou a seguinte
versão: só conhece Lindomar e Milton. Conhece Lindomar há 08 meses de
Mairiporã, e conhece Milton há 05 meses, também de Mairiporã. Na tarde desta data,
encontrou com Milton que conduzia um auto HB 20 e pediu que ele o levasse até sua
casa, e no trajeto, foram parados pelos Policiais Militares. Não sabia que dentro do
carro de Milton havia placas de carros e nem uma lixadeira para cortar metais.
Não sabia que o carro de Milton era produto de crime e nem que estava com a placa
falsa. Não foram abordados na frente do sítio. Foram levados para a frente do sítio
após a abordagem. Havia Policiais fardados e 03 sem farda que se identificaram
como policiais civis. Os sem farda pegaram dinheiro do Milton antes que os
conduzirem para a delegacia. Os sem farda não vieram para a delegacia. Foram
conduzidos pelos policiais fardados (fls. 13)
Em delegacia, PAULO apresentou a seguinte versão:
conhece Milton Borges, porque compra bolsas da sogra dele, para revenda. Não
lembra o nome dela. Não conhece os demais detidos nesta data. Nesta data, na parte
da manhã, foi para São Paulo com Milton no carro dele, um HB 20, que não sabia
que era produto de crime. Não viu as placas desse carro e nem lixeira dentro dele. O
destino era Atibaia porque ia conversar com a sogra de Milton. No trajeto, Milton
deu carona para um homem que ele chamava de 'Lagoa', mas nunca o tinha visto
antes. Já perto do sítio foram abordados pelos Policiais Militares e ordenaram que
descessem do carro. Não pararam e nem estacionaram na frente do sítio porque 'a
nossa intenção era apenas por lá e deixar Lagoa próximo da casa dele'. Não tem nada
a ver com o que tinha dentro do sítio, já que não sabia que havia carros roubados
dentro do sítio. Também não sabia que tinha drogas dentro do sítio porque não tinha
como destino aquele lugar. Os Policiais ficaram com seus dois celulares e só
apresentaram um na delegacia. Um dos Policiais disse ser policial civil (fls. 11)
O referido MILTON, em delegacia, apresentou a
seguinte versão: conhece PAULO há 04 anos, de São Paulo. Nesta data, conduzia o
auto HB 20 placas QFV-6993, que como comprou no Estado da Bahia em novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
13
passado de um homem cujo nome não sabe, por R$ 26.000,00 e não sabia que o carro
estava com placa de outro veículo e nem que era produto de crime. Na parte da tarde,
conduzia esse referido H 20 e estavam com ROBERTO e 'Lagoa'. E ao passarem na
frente de um sítio foram abordados pelos Policiais Militares fardados e outros não
fardados. Um desses sem a farda ficou com o valor de 4.000,00 que lhe pertenciam e
com um celular marca Alcatel, que apresentaram na delegacia. Dentro do carro tinha
uma lixadeira pequena e uma caixa de ferramentas. Não havia placas automotivas
dentro do carro como os Policiais Militares disseram. Não sabia o que havia dentro
do sítio na frente do qual foram parados, pois sua intenção não era entrar nesse sítio
Registra 04 'passagens' por receptação e já prestou serviços comunitários. O 'Lagoa' é
o NERISVALDO, e também estava dentro do carro, porque lhe deu carona poucos
minutos antes de serem abordados (fls. 10).
Os demais detidos, José Roberto Vidal Saturnino,
Carlos Roberto dos Santos e Lindomar Martins de Souza não foram denunciados
nestes autos, sendo extraídas cópias para investigação em apartado (fls. 443).
Em juízo foi colhido o depoimento do Policial Marcos
Antonio Borges dos Santos. Relatou que chegaram ao local dos fatos por meio do
disque-denúncia e ali avistaram um caminhão, sendo que foi consultado o COPOM, e
constou ser produto de roubo. Viram os réus THIAGO e MARIANA, a qual acredita
ser a esposa do primeiro. Abordaram THIAGO e indagaram se tinha mais alguma
coisa ilícita e ele disse que tinha droga atrás da televisão, sobre a mesa. De fato,
pegaram a maconha nesse local indicado, não sabendo a quantidade, sendo que era
fácil a visualização, e dava para ver por quem transitasse pela sala. No local havia
mais um caminhão e mais um Fiat/Doblô roubado. Enquanto estavam lá, chegaram
ao local um auto HB-20 e um Fiat/Palio. Os outros réus desceram, não sabendo quem
saiu de qual veículo. No local havia materiais para adulteração. Dentro de um dos
veículos havia dois pares de placas de carros. Conduziram todos para a delegacia.
Não se lembra o que foi apreendido dentro de cada carro. Um dos réus admitiu que
os materiais eram para adulterar os veículos, não se lembrando quem era. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
14
conhecia os acusados antes. No local havia 03 veículos, produtos de crime. O
caminhão ainda não estava adulterado. Não se lembra se os demais veículos já
estavam adulterados. A casa é de difícil acesso, por estrada de chão e com mata nas
laterais, e nessa casa estavam os réus Thiago e Mariana. Trata-se de local em que
poucas pessoas transitam, apenas os moradores. O réu Thiago indicou a droga, mas
também dava para vê-la, porque era de fácil visualização, estando no móvel. Não
sabe as dimensões desse sítio. Não se lembra de apreensão de para produção de
drogas. THIAGO comentou sobre a droga, mas não se lembra se ele falou sobre o
caminhão. Recorda-se que tinha mata ao redor do sítio. Olharam as dimensões do
sítio e fizeram as buscas dentro da casa, onde encontraram droga, não se lembrando
se tinha cigarro de maconha para consumo. Pelo que se lembra, a droga estava em
peça única. THIAGO tentou fuga, mas foi capturado. Não se lembra se a denúncia
falava em ponto de venda de drogas e não se lembra o que THIAGO disse sobre o
sítio ou o caminhão. Não viram adulteração ocorrendo naquele momento. Trabalha
na área e não sabe quem é o dono desse sítio e não sabe se apuraram a propriedade
desse sítio, sendo que a abordagem se deu à tarde, mas não se lembra ao certo. Na
ocasião foi apreendido um carro HB 20 vermelho que estava estacionado na via, foi
abordado e pelo sistema constataram que as características não conferiam om o
veículo. Participou da abordagem a este veículo, à tarde, não se lembrando o horário
preciso. Não sabe quanto tempo demorou entre a abordagem no sítio e a do veículo.
Os pares de placas referidos foram encontrados dentro do carro HB 20. Na ocasião,
estava fardado. Quando chegaram os outros veículos, ajudou na abordagem deles. O
auto HB 20 parou na frente do sítio e não sabe quem o conduzia. Além das referidas
placas havia maquinários para adulteração. Esse sítio não tem muros.
Em juízo, o Policial Rolf Anderson Pinto relatou que
receberam um 'disque-denúncia' sobre caminhão roubado, e então foi ao local com
sua equipe. Dentro do sítio encontraram um veículo roubado. Pediram apoio e viram
o réu THIAGO dentro do sítio e o abordaram. Entraram lá com outras equipes. Foi
encontrada droga atrás de uma televisão e até MARIANA estava dentro da casa. Um
outro policial encontrou a droga, que era mais de um quilo de maconha. THAGO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
15
MARIANA nada disseram. O que chamou a atenção foram 02 caminhões e 01 carro
roubado. Eles disseram que não sabiam que o caminhão era roubado, sendo que
disseram serem 'caseiros' do sítio. Não se lembra de eles disseram quem era o
proprietário. Com a chegada do apoio policial constataram os demais veículos. Dois
veículos pararam em frente do sítio, sendo um HB-20, conduzido por Milton e com
Nerisvaldo e Paulo, e um Fiat/Palio preto, no qual estava 'Carlos'. No auto HB-20
encontraram ferramentas, lixadeiras, comumente usadas por quadrilhas para
adulteração de veículos. MILTON disse que as placas avulsas seriam usadas nos
veículos roubados que estavam dentro do sítio, que eram os dois caminhões e o
Fiat/Doblô vermelho, produtos de crime. Havia dinheiro dentro do auto HB-20 e
também dentro de uma bolsa, não sabendo dizer a quantia. As placas do auto HB-20
foram consultadas e não coincidiam com o carro. Com uso de um 'scanner' verificou-
se que esse carro também era produto de crime de roubo. MILTON disse as referidas
placas eram para 'esquentar', ou seja, tornar um dublê, e elas 'batiam' com a cor e
veículo. Conversaram
com todos,
e
preocuparam-se
com a segurança.
NERISVALDO disse que morava ali perto e registrava antecedentes, e, ao contrário
do MILTON, não colaborou. PAULO chamou a atenção pela idade e pela conversa,
tendo ele dito que estava querendo ir para a '25 de março'. Havia dinheiro no porta-
luvas e uma bolsa na parte interna, e ninguém sabia de quem era. Não se lembra se a
bolsa estava no HB-20 ou no Palio. As placas estavam sob o banco do passageiro,
traseiro. Já trabalhou muito tempo na ROCAM e na Primeira Companhia. Ali não é
pista pavimentada; não é rodovia. Sem vinculação ao processo ficaram sabendo do
nome do dono do sítio. Não se lembra quanto tempo THIAGO ficou no sítio, mas ele
falou em um ou dois dias. Foi levada grande quantidade de drogas ali. Não se lembra
de petrechos para embalar. Acredita ser local de trâmite de grande quantidade. Não
se lembra se tinha anotação de tráfico. A denúncia falava apenas em caminhão
roubado, dentro do sítio, na Estrada da Caceia. THIAGO disse não saber que os
caminhões eram roubados e MARIANA disse a mesma coisa. Da rua dava para ver o
caminhão. Não sabe dizer o tamanho do sítio. Não tinha quilômetros da cerca para
dentro. Os caminhões estavam ao lado da casa. Não havia restos de cigarros de
maconha no local. A maconha estava em um 'tijolo' inteiro. Não se lembra se tinha
papelotes para tráfico. Não se lembra o que THIAGO disse sobre a droga e nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
16
ele disse quanto tempo morava ali. O local não é conhecido como ponto de venda de
drogas. Não havia casa de caseiro ali, havendo apenas uma casa mediana. O sítio
estava bem cuidado, acreditando ser por mais de uma pessoa. Quando chegaram às
placas, concentraram-se em MILTON. Demoraram no flagrante porque tiveram
dificuldade para retirar um caminhão e era tarde da noite. Fez a primeira abordagem
de MILTON, na frente do sítio, sendo que ele parou na frente do sítio. No sítio há
cerca, mas não tem muro que impeça visualização. THIAGO fez menção de fugir,
tanto ele como MARIANA. Tem certeza de que eles estavam fazendo algo ilícito,
não sabendo dizer se era tráfico ou roubo. No auto HB 20 estavam MILTON,
PAULO e NERISVALDO. Costuma perguntar aos abordados onde eles residem, se
tem processos em andamento para filtragem de conduta, e NERISVALDO disse que
morava ali perto. Quem mais colaborou foi MILTON. Não se lembra se revistou.
Dentro do carro estravam lixadeira industrial e caixa de ferramentas.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados
pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os
agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
17
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório

Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
18
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam os réus de
forma gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática dos
crimes. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
Em juízo, Arnaldo Candido da Silva disse que a
empresa Enotec está fazendo um trabalho e que caminhões e carros ficam dentro do
canteiro da cidade de Itaquaquecetuba. No dia 20 para o dia 21 de agosto ocorreu o
roubo em que o vigia foi abordado, e ele disse que tinham levado 03 caminhões, 02
carros pequenos, computadores, notebook e diversos outros itens. Os 03 caminhões
foram recuperados sendo que um caminhão era de terceiros, que era alugado. E dos
carros pequenos, foi encontrado um Ônix, em São Paulo. Desconhece se encontraram
também um Gol, e sobre os demais equipamentos, nada foi recuperado. Calcula o
prejuízo em 100 mil reais Os caminhões foram localizados uma semana depois, mas
não sabe onde.
Versão judicial de MARIANA: seu namorado, o réu
THIAGO, com quem 'ficava' a 15 dias, a convidou para ir ao sítio. Não sabia que
tinha drogas lá e não sabia que os veículos eram roubados. Ele morava perto de sua
casa e era motorista de lotação; pegou lotação com ele. Fazia 02 dias que estavam no
sítio. Estava dormindo e não viu os caminhões chegarem. Trabalhava caixa em
churrascaria, mas estava desempregada há 06 meses. Pretendia trabalhar mas não
procurou emprego em Mairiporã; ia entregar currículos. Pretendia morar com
THIAGO, e ele gostava de dirigir ônibus. Quando os policiais chegaram estava no
sítio com THIAGO, e não lembra se ele indicou as drogas aos policiais. Tem uma
casa de 02 cômodos no sítio e não tem cômodo separado da casa. Nos dois dias em
que ficou no sítio sua filha de 07 anos ficou com sua mãe (da ré). Estava recebendo
seguro-desemprego. THIAGO falou de proposta do dono do sítio em dar um terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
19
para ele; equivocou-se em ir morar com ele em 15 dias, pessoa que não conhece. Só
viu as coisas quando os policiais chegaram. Não viu quem trouxe os caminhões.
Quando o telefone do réu tocava, saía de perto; ele dizia que era um dos filhos dele.
Os caminhões chegaram uma noite antes. Não perguntou ao THIAGO sobre os
caminhões. Não conhecia as demais pessoas que foram presas. Não viu o dono do
sítio. Havia televisão, mas não viu maconha. Nunca tinha faxinado a casa. A
abordagem ocorreu entre 10.30 e 11.00 horas quando chegaram os policiais à
paisana.
Versão de THIAGO em juízo: era terça-feira à noite,
e tinha acabado de chegar da igreja, umas 10.30 horas, e foi pego na casa que fica no
sítio com porteira de madeira. Os caras deixaram os caminhões. Eram mais ou menos
05 caras. De repente o cara já estava dentro do sítio com o caminhão e em seguida
entrou um carro e outro caminhão. Questionou e eles disseram que 'estavam pondo
ali' e já tinha conversado com o dono do sítio e deixou os caminhões lá. Morava
nesse sítio há dois (02) dias e era caseiro, entrou na segunda-feira, ganhando 2 mil
reais do 'Hugo'. 'Hugo Ferreira' é quem estava alugando o sítio, sendo ele um 'moreno
alto e magro', não sabendo o telefone dele, mas tinha no seu celular. Não sabe o
número de seu próprio celular. A droga não era sua, 'foi dos caminhão que deixou lá
dentro' e falou que 'tinha conversado com o rapaz do sítio'. Disse que não aceitava
isso e eles disseram que retirariam no dia seguinte. Sua esposa Mariana estava
dormindo. Os veículos chegaram depois das 22:30 horas e nem era meia-noite ainda.
Não usa drogas e não tem 'passagens policiais'. Era motorista de ônibus e fazia a
linha rural, ganhando 2.600 reais, e foi mandado embora 3 meses antes disso, e
morava em Guarulhos. Veio para Mairiporã tentar oportunidade em empresa de
ônibus; nunca trabalhou em Mairiporã, só entregou currículo e se mudou para
Mairiporã sem ter emprego garantido. Ia ser 'caseiro' por um certo tempo. Morava na
edícula do fundo. Não mexia na casa, que ficava sempre aberta. Ligou ao proprietário
para perguntar dos caminhões e ele disse que podia deixar guardar. Não sabe
adulterar caminhão. A televisão ficava no quarto, um cômodo grande, no canto da
parede. Viu o policial achar a droga atrás da televisão e dava para ver a droga ali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
20
Não sabia que a droga estava ali e descobriu isso quando os policiais falaram. Nunca
tinha entrado no cômodo. Mariana não entrou na casa. Foi abordado fora do sítio e
não falou que tinha droga na casa. Não autorizou a entrada dos policiais militares.
Não viu como eles entraram na casa. Depois que eles 'puxaram' as placas, falaram
que os veículos eram produto de roubo. Não sabia que tinha drogas dentro. Quando
entrou, eles já tinham achado as drogas e não sabe onde as drogas estavam antes. Não
ligou ao dono do sítio, não deixaram ligar. Explicou ao Policial Capitão Rubens que
era caseiro. Quando foi morar lá não pediu referência. Está com Mariana faz certo
tempo e pretendia casar e ter filhos. Trouxe Mariana porque ela estava
desempregada, recebendo seguro-desemprego. Ela desconhecia a droga. Não conhece
os demais réus.
Versão de MILTON, em juízo: estava com um carro
HB-20 indo para Atibaia; precisou abastecer em Mairiporã, foi na loja de
conveniência e lá encontrou NERISVALDO, no posto, estando ele com um carro
com capô aberto. Lembrou-se que ele tinha guinchado um carro seu antes; ele não
lembrou. Conversaram e ofertou ajuda a ele, e ele aceitou carona. Foram leva-lo até a
casa dele e nesse meio tempo, foram abordados pelos Policiais, quando subiam a rua.
Lá na frente tinha um carro parado e na sua frente tinha um carro Palio escuro. Parou
atrás. Saíram desse carro indivíduos armados e sem farda. Desceram do carro e se
deitaram no chão. Vieram Policiais fardados perguntando de quem era o carro.
Respondeu que era seu. Tinha 4 mil reais no bolso para comprar leite para a filha que
tinha feito transplante de córnea. Os Policiais vieram com bolsas, saindo do sítio e as
colocaram no porta-malas do carro, mas não o que era seu. Eles alegaram que as
lixadeiras para fazer placas estavam no seu carro. Não viu caminhão. Parou 200
metros antes do sítio. É técnico de instalação e manutenção de câmera filmadora de
segurança na empresa Vera Cruz há 10 anos, Estava com PAULO ROBERTO,
porque comprou bolsas na '25 de março' e queria ver a fabricação para comercializar.
E essa fábrica ficava em Atibaia. Acompanhou PAULO até a '25 de março', e é
amigo dele há 2 ou 3anos, sendo que o conheceu no carnaval. Ele tinha ligado
dizendo que ia para São Paulo, então ofereceu a ele que ficasse em sua casa. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
21
queria comprar na '25 de março'. Ele gostou de uma bolsa específica e o rapaz falou
que a fábrica fica em Atibaia. Mora em São Paulo. Não faz trajeto para Atibaia. Já
tinha vindo para Mairiporã várias vezes antes. Não conhece os postos. Passou do
pedágio e entrou em Mairiporã, parou no posto e sabia que tinha um 'Graal' mais em
cima. Comprou esse carro HB 20 na Bahia por 26 mil reais (valia 35mil), teve
despesas de 11 mil. Foram abordados 100 metros após a entrada, e a abordagem foi
às 17.40 horas, e posteriormente THIAGO comentou que a ocorrência começou às 11
horas. Não o conhecia. Não sabia que seu carro HB 20 era roubado. Não conhecia a
casa do NERISVALDO e ele é quem indicava o caminho. Já foi para a casa do
'Roberto', sendo que a casa da mãe dele fica em Salvador e ele mora em Alagoas. O
delegado não achou seu celular. Os 4 mil reais que estavam consigo não apareceram
também. Os Policiais sem farda levaram seu dinheiro e seu celular.
Versão de PAULO ROBERTO em juízo: mora em
Salvador/BA e já teve casa em Alagoas faz dez anos. Veio para São Paulo, foi na
Rua 25 de março, comprou bolsas e lhe deram cartão da fábrica em Atibaia, que
sairia mais barato. Em Mairiporã parou para abastecer e deu carona para um rapaz
desconhecido. Foram abordados perto de um sítio na via principal. Tinha um carro
Palio preto parado, uns 100 metros. Pararam. Quando foram prosseguir, achou que
era assalto, mas eram policiais que o levaram para a porta do sítio onde encontraram
carros roubados e droga. Não viu material para adulteração de veículo. Chegou em
São Paulo numa terça feira e a abordagem foi na quarta. E ́ amigo do MILTON.
Trabalha como distribuidor de bonés e bolsas. Não lembra o nome da fábrica em
Atibaia, e nem chegaram a ir. Encontrou-se com MILTON
que
o
buscou
no
aeroporto e no dia seguinte foram para a Rua 25 de março, saindo da casa dele às 7
horas da manhã e por volta das 11 horas foram para Mairiporã; e à tarde, por volta de
17.20joras foram abordados. Iam para Atibaia mas deu carona ao rapaz, entraram em
Mairiporã porque ele parou para abastecer e o carro dele tinha quebrado e ficou no
posto. O cidadão que ele deu carona mora a poucos metros de onde foram abordados,
segundo ele falou. Não conhece os demais detidos. Conhece Milton faz 10 anos e
sempre passam carnaval juntos. Segundo MILTON, ele recebeu o carro como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
22
pagamento de débito. Depois soube que o carro era produto de crime.
Versão judicial de NERISVALDO: negou a acusação.
Disse que mostra na Estrada da Caceia. Tem um carro Honda Fit, mas não lembra a
placa, e esse carro quebrou, tinha 'fervido'. Estava no posto, perto do 'Qualy',
mexendo no carro Fit, quando o MILTON chegou com o carro HB-20 e
acompanhado do ROBERTO, para abastecer. E passou a conversar com o MILTON,
sendo que em certa ocasião guinchou um carro para ele; MILTON perguntou o que
tinha acontecido com seu carro. Pediu carona para ele. Ele ia para Atibaia, mas para
ir para sua casa tinha que passar por esse sítio. Seu carro Fit está lá até hoje. Perto de
sua casa tem esse sítio e então foram abordados. Não conhecia o ROBERTO. Não
viu placas e nem objetos de desmanche e não viu os policiais mostrando isso. Ficou
separado dos demais detidos. Não sabe quem é o dono do sítio. Já respondeu a
processos por receptação de carros, e um por tentativa de homicídio, que ainda tem
audiência. Não conhece os Policiais e não tem nada contra eles. Tinha espingarda e já
respondeu processo por isso. Dos detidos, só conhece o Milton. Mora a um
quilômetro e meio do local onde os fatos ocorreram. O carro HB 20 foi abordado por
volta de 17.30 horas. Não sabe desde que horas estavam fazendo abordagem. Veio
sentado no banco traseiro do auto HB-20, e esse carro foi abordado a 200 metros do
sítio. Estavam abordando todos os carros da rua. Quem os abordou foram policiais
sem farda. Não foi abordado pelo Policial Marcos, pelo que se lembra; só pelos
policiais sem farda. Não conhecia os moradores do sítio, Mariana e Tiago. Sempre
passava por ali mas nunca viu ninguém no sítio, que aparentemente estava 'largado'.
Não conhece o dono. Nunca viu Tiago andando nessa estrada. Tiago não falou o que
ele fazia nesse local, sendo que apenas o viu na delegacia. Os policiais não falaram
que tinha droga no sítio, e só soube disso na delegacia. Para quem vinha da estrada
não dava para ver os caminhões encontrados dentro do sítio. Não conhece o Paulo
Roberto e nunca o viu.
Com efeito, quanto ao delito de receptação, a prova
colhida demonstrou sua procedência. O veículo objeto de crime (em 20.08.2018 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
23
Itaquaquecetuba fls.24/25- boletim de ocorrência n. 4953/18), o caminhão Ford
Cargo placas DYB-6606, foi localizado no interior do sítio onde estavam Mariana e
Thiago.
Também foram encontrados no sítio um caminhão
Ford/Cargo placas OPX 5226, produto de roubo em Itaquaquecetuba (boletim de
ocorrência n. 4953/18 fls.24/25), e um auto Fiat/Doblô também produto de crime
(boletim de ocorrência às fls. 157).
Quanto ao delito de tráfico de drogas, restou
evidenciado pelos uníssonos depoimentos dos policiais que as drogas apreendidas
estavam no interior da casa ocupada por Mariana e Thiago, mais precisamente atrás
de um televisor, e em quantidade expressiva, na forma de 'tijolo' pesando mais de um
quilograma, o que tipifica o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito
de tráfico de drogas, não se faz necessária prova da mercancia, pois o simples
fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer,
ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil
comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua
incompatibilidade com a destinação para o próprio uso;
a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou
unidades distintas e individuais, indicando o propósito
de venda a varejo”.
Quando os Policiais estavam prestes a conduzir o casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
24
Mariana e Thiago à delegacia de Polícia, chegaram ao local dois outros veículos,
sendo o Fiat/Palio no qual estavam José Roberto Vital Saturnino (motorista) e os
ocupantes Carlos Roberto dos Santos e Lindomar Martins de Souza, e o Hyundai
HB-020 conduzido por MILTON, e os ocupantes NERISVALDO e PAULO. Quanto
ao auto Palio, nada de irregular foi constatado.
Porém, no auto HB-20, conduzido por MILTON, foram
localizadas ferramentas para cortar ferro e pares de placas de outros veículos, e nesse
ponto, conquanto MILTON tenha negado em juízo, é certo que em delegacia ele
confessou que os pares de placas avulsas se destinavam aos veículos roubados. E o
auto HB-20 também é produto de crime, conforme documento juntado às fls. 144.
Dentro do auto HB0-20 estavam MILTON, PAULO e
NERISVALDO, os quais se dirigiram ao referido sítio, portando várias ferramentas,
para fins de tentar ocultar os vários veículos produtos de crime que ali estavam.
Verifica-se, assim, que estavam bem organizados e
estruturados, havendo local para esconderijo dos veículos produtos de crimes (sítio),
diversas ferramentas que seriam usadas para desmanche dos veículos, bem como
havia os responsáveis pela guarda e desmonte dos referidos veículos. Portanto,
comprovada a notável organização da associação criminosa estável e permanente,
composta pelos denunciados Thiago, Mariana, Milton, Paulo e Nerisvaldo, para o
cometimento de crimes. Procedente, portanto, a condenação pelo artigo 288 do
Código Penal.
Assim, de rigor a manutenção da condenação dos réus,
ora apelantes, tal como prolatada na r. sentença.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, adianto,
não comporta reparos, eis que bem fundamentada na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
25
Tráfico de drogas (Mariana e Thiago)
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, bem como do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-
base de cada um em1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa.
A exasperação da reprimenda deve ser mantida, e, data
venia, até mesmo comportaria fração maior de aumento, uma vez que a substância
encontrada (01 quilo e 228 gramas de maconha), resultaria numa considerável
quantidade de drogas a serem comercializadas, capaz de atender inúmeros usuários, o
que merece ser observado como circunstância absolutamente desfavorável ao
acusado.
Nesse sentido, já se decidiu:
“No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a
variedade do entorpecente devem ser consideradas na
fixação da pena-base, amparada no art. 59 do Código
Penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei
6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o
tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos
apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado
o maior grau de censurabilidade da conduta.
Precedentes” (STJ, 5a T., rel. Arnaldo Esteves Lima,
18.10.2007, v.u.).
Assim, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, a
reprimenda fica mantida tal como aplicada.
Na segunda etapa, não foram apontadas alterações.
Na terceira fase, à míngua de causas modificativas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
26
reprimenda foi tornada definitiva, sendo negada a aplicação de redutor de pena, “por
ausência de requisitos legais, especialmente o fato de eles participarem de
organização criminosa”.
Receptação e associação criminosa (Mariana e
Thiago)
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, a pena-base de cada delito foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão, mantida a pecuniária no mínimo de 10
dias-multa (para o delito de receptação), bem como 01 ano e 02 meses de reclusão
(para o delito de associação). Isto porque o delito de receptação fomenta a prática de
outros crimes, inclusive o de roubo, os veículos receptados têm alto valor econômico,
o proprietário teve expressivo prejuízo.
Nas demais fases, não foram apontadas alterações.
Em razão do concurso material de crimes, as penas
foram somadas, perfazendo 08 anos e 02 meses de reclusão, e 594 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial fechado
aos réus Mariana e Thiago, o que deve ser mantido, eis que bem justificado.
Ponderou-se a quantidade pena, superior a 08 anos de reclusão, bem como o caráter
hediondo do delito de tráfico de drogas, nos termos da Lei n. 8.072/90, com a
redação dada pela Lei n. 11.464/07.
De fato, o único regime compatível com o crime de
tráfico de drogas é o inicial fechado, justamente pela gravidade concreta existente. A
pena final fixada, por si só, justifica a fixação de tal regime prisional.
Além
disso,
todo
indivíduo
que
participa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
27
narcotráfico revela extrema periculosidade. O crime em tela intranquiliza a
população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar.
Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais
rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará
que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo
famílias.
Referindo-se ao regime inicial fechado, já se decidiu:
“medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e
mais rígido conferido pela própria Constituição federal aos crimes hediondos e
equiparados (art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a
conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria
reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para
tanto”13.
Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar para
a sentenciada Mariana, a r. sentença bem justificou o indeferimento. Ponderou-se, de
forma justificada, com apoio em abalizado entendimento jurisprudencial, que cuida-
se de ato facultativo e não um dever. Em suma, ponderou-se que a própria ré
declarou que no dia dos fatos, a filha já estava sob os cuidados da avó, ou seja, a ré
não estava cuidando da filha quando dos fatos, e além disso, a criança está amparada
pelos avós, não se demonstrando a indispensabilidade da soltura da ré para o
desenvolvimento da criança.
Dessa forma, entendo que o quanto decidido na r.
sentença deve ser mantido.
Por fim, não há amparo legal para substituição da pena,
13 TJSP, 1a Câmara de Direito Criminal Extraordinária, Apelação n. 0097795-70.2011.8.26.0050, Des.
Airton Vieira, j. 26.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
28
diante da condenação destes acusados à pena superior a quatro anos e das
circunstâncias demonstrarem a ineficácia da medida, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, do Código Penal).
Crime de associação (réus Nerisvaldo e Paulo)
Na primeira fase, nos termos do art. 59 do Código
Penal, a r. sentença ponderou que os réus se uniram para a prática de delito
equiparado a hediondo e de delitos que fomentam a prática de outros crimes
(receptação), e assim, a pena-base foi exasperada à razão de 1/6 acima do mínimo
legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão.
O pleito de fixação de pena-base mínima, apresentado
pela Defesa de Paulo, não comporta acolhimento, dado que a exasperação adotada na
r. sentença está bem fundamentada.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, não foram anotadas alterações.
Quanto ao pleito de aplicação do artigo 89, da Lei n.
9.099/95, incabível seu acolhimento, conforme bem decidido às fls. 761 dos autos.
Referido pleito foi bem analisado pelo D. Ministério Público, que expôs claramente
os motivos pelos quais o benefício não é cabível neste caso concreto.
Ao Ministério Público cabe analisar e apresentar a
proposta de suspensão condicional do processo, desde que estejam presentes todos os
requisitos legais para tanto. Neste caso, o Ministério Público, com razão e
justificadamente, não apresentou a referida proposta (fls.761). Com efeito, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
29
requerente não preenche os referidos requisitos legais e nem os do artigo 77 do
Código Penal, sendo certo que a Lei n.9099/95 é expressa nesse sentido. Assim,
permanece inalterado o indeferimento da benesse em questão.
Quanto ao regime prisional inicial para os réus
Nerisvaldo e Paulo, foi fixado o semiaberto, o que fica mantido.
Como visto, e bem justificado na r. sentença, as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos referidos acusados.
Da mesma forma, a r. sentença justificou de forma bem
fundamentada a não substituição das penas privativas de liberdade por penas
substitutivas, dado que não estão presentes os requisitos legais para tanto.
No que tange ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua
aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento
desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do
iter criminis percorrido. REGIME INICIAL detração
consideração do tempo de prisão processual para
fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP -
impossibilidade de entender-se o dispositivo legal
como progressão antecipada, visto ser inviável a
análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão
ser melhor analisada em execução impossibilidade
da progressão indireta
dispositivo legal que na
verdade prevê desconto de pena processual da pena
imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do
CP, onde não se leva em conta o quantum de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001955-86.2018.8.26.0535 -Voto no 12.285
30
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria
preliminar e, no mérito, nego provimento aos recursos Defensivos, mantendo a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeçam-se
mandados de prisão (regime inicial semiaberto) aos sentenciados Paulo Roberto de
Alcântara Silveira e Nerisvaldo Bezerra da Silva.
Ely Amioka
Relatora